Tribunal: TJMT
Processo: 1011850-56.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011850-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (IMPETRANTE), RONILSON PEREIRA DE SOUSA - CPF: 866.880.493-68 (PACIENTE), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), DANIELE DA SILVA DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (IMPETRANTE), RONILSON PEREIRA DE SOUSA - CPF: 866.880.493-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – PROIBIÇÃO DE EXCESSOS – PRIMARIEDADE – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CONSAGRADAS NO ART. 22 DA LEI N. 11.340/06 E ART. 319 DO CPP.

A decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito prisional, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Não constatada a existência de outros procedimentos criminais instaurados em desfavor do paciente, e tampouco notícias de que o beneficiário tenha descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas, e, ainda, a despeito da apreensão da arma de fogo, que não foi com a qual proferiu ameaças contra a ofendida, não se pode presumir que a aplicação de cautelares mais brandas seja insuficiente para a sua contenção e para proteção da integridade física e psicológica da vítima, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Ronilson Pereira de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT (autos de n. 1000509-63.2020.8.11.0087).

Consoante os termos já consignados nas páginas 147-148:

“Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19.5.2020, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Aduzem que o flagrante foi convertido em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, pois não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirmam que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, não se mostrando razoável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública tão somente em virtude da gravidade em abstrato do delito e da sua repercussão social.

Ressaltam que a arma encontrada em sua residência “era utilizada para caça, visto que mora em propriedade rural, possuindo criações e ter o costume de abater animais para sua alimentação e de sua família” (página 7).

Por fim, salientam que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo a quo, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente e, se necessário, postula a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (páginas 4-9).

Juntaram documentos”

O pedido de liminar foi
indeferido.

Solicitadas as informações, estas foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora às páginas 154-159.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, às páginas 162-172, pela
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional
.

Extrai-se dos autos que o paciente, sob o efeito do álcool, passou a agredir verbalmente sua companheira com xingamentos de baixo calão.

Consta ainda que para evitar o paciente a vítima foi para o quintal de sua residência, momento em que o increpado pegou um pedaço de pau e jogou contra a ofendida acertando seu pé direito; em seguida ele pegou um cabo de vassoura e foi atrás da vítima, mas ela conseguiu retirá-lo das mãos do paciente, contudo, ele puxou e arrancou um tufo de seus cabelos (páginas 116-118).

Consta também que a ofendida representou criminalmente o paciente e que as medidas protetivas de urgência foram deferidas em 20.5.2020

Diante deste contexto fático, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de lesão corporal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

No dia 20.5.2020, a prisão flagrancial foi homologada e, empós, convertida em preventiva, considerando que o magistrado singular reputou devidamente satisfeitos os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar, sob os seguintes argumentos:

“(...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de
RONILSON PEREIRA DE SOUZA
pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 129, §9º do Código Penal c/c art. 5º, inciso III da Lei nº 11.340/06, além do art. 16 da Lei nº. 10.826/03.

Inicialmente, analisando as informações até então colhidas, tenho que a conduta narrada nos autos se amolda ao tipo penal descrito no art. 12 da Lei nº. 10.826/2003, porquanto a arma apreendida localizada no interior da residência do conduzido cuida-se de arma artesanal, inexistindo nesses casos qualquer numeração.

(...)

Logo, diante das provas constantes nos autos, conclui-se que o tipo penal adequado ao caso concreto é o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, e não de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em razão da ocultação de sua identificação.

(...)

Desse modo, satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto à prática do delito,
homologo
a prisão em flagrante ora comunicada.

(...)

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa), o que está devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como pelo depoimento da vítima.

(...)

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

(...)

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

(...)

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade em concreto delito, tendo em vista que o custodiado, segundo os depoimentos constantes nos autos, sob o efeito de álcool, agrediu sua companheira mediante socos e pauladas, proferindo ainda inúmeros xingamentos em seu desfavor.

(...)

Logo, a custódia cautelar afigura-se necessária, neste momento, para assegurar a incolumidade física e psíquica da vítima, porque o custodiado, sob o efeito de álcool, poderá voltar a agredir a vítima ou cometer algo mais grave, considerando que o consumo de álcool altera suas capacidades mentais e reduz o entendimento, por exemplo, da imposição das medidas protetivas deferidas em seu desfavor nos autos nº. 1000508-78.2020.8.11.0087, bem como as consequências do seu descumprimento.

(...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado RONILSON PEREIRA DE SOUZA”
(páginas 78-81).

Em seguida, o pleito liberatório defensivo foi indeferido pelo juízo de instância singela, oportunidade em que foi rechaçada a tese atinente à presença de predicados pessoais favoráveis, além de reforçado o fundamento balizador da demonstração da necessidade de garantir a ordem pública (páginas 103-105).

Embora não se descure da gravidade dos fatos noticiados e o risco concreto à que a vítima encontra-se submetida, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o
último recurso
disponível ao poder público.

No caso vertente, não se constata a existência de outros procedimentos criminais instaurados em desfavor do paciente, e tampouco notícias de que o beneficiário tenha descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas, e, ainda, a despeito da apreensão da arma de fogo, neste caso não foi com ela que proferiu ameaças contra a ofendida, razão por que não se pode presumir que a aplicação de cautelares mais brandas seja insuficiente para a sua contenção e para proteção da integridade física e psicológica da vítima, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, com a clareza que lhe é peculiar, Renato Brasileiro de Lima, assevera que:

“[...] essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão listadas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente.
Se tais medidas não surtirem o efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de evitar a reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Destarte, se restar evidenciado que o agressor,
mesmo após cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar,
especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida, fazendo cessar a reiteração delitiva, que, em tal hipótese, não seria mera presunção, mas risco concreto, e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas”
. (Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª Edição, Editora Juspodivm, pág. 924).

A Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no art. 282 do Código de Processo Penal o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Nesse ponto, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito prisional, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

No mesmo sentido é o seguinte precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A medida odiosa deve ser aplicada apenas em ultima ratio, em consonância com o disposto no art. 282, § 6º do Código de Processo Penal e consagrando a mínima intervenção do Estado na liberdade individual.
(...)”
(STJ,
HC
n. 284.897/PB, 6ª Turma, Rel. Ministra Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJSE -, DJe 23.9.2014) – destaquei.

Nessa linha de raciocínio, não obstante a louvável preocupação do magistrado singular, a meu ver, a aplicação de cautelares diversas mostra-se adequada ao caso, mormente se considerada a primariedade do paciente e a ausência de descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada (CPP, art. 313, III).

Importante consignar, por derradeiro, que, vírgula havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à
cláusula rebus sic stantibus.

Ante o exposto, em dissonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem impetrada em benefício de
Ronilson Pereira de Sousa
, para substituir a prisão preventiva decretada pelas seguintes providências cautelares dispostas na Lei n. 11.340/06 e no art. 319 do Código de Processo Penal:

I – Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; II – Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 200 metros de distância entre eles; III – Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; IV – Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia comunicação ao Juízo processante; V – Não frequentar lugares inapropriados (tais como bares, casa de jogos, e outros similares); e VI – Comparecimento a todos os atos processuais, quando intimado, além do cumprimento de demais medidas que o magistrado
a quo
entender devidas.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, consignando-se nele o dever de cumprimento das medidas estabelecidas, devendo ainda manter o endereço atualizado nos autos originários, sob pena de revogação do benefício.

Notifique-se a ofendida acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020